Tribunal: TRF3
Processo: 0000418-14.2012.4.03.6105
Classe: TANIA ELI TRAVENSOLO (Int.Pessoal)
Órgão julgador: Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: GAB. 15 - DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
Assuntos: Estelionato Majorado 
Data de julgamento: antecipado da lide, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7815147)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 27/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000418-14.2012.4.03.6105/SP

2012.61.05.000418-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

VICENTE APARECIDO SANTOS

ADVOGADO

:

SP083444 TANIA ELI TRAVENSOLO (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004181420124036105 1 Vr JUNDIAI/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DÚVIDA. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Na hipótese de evidente atipicidade do fato narrado na denúncia, admite-se a absolvição sumária (CPP, art. 397, III). Por outro lado, em casos duvidosos, não se admite a obstrução prematura do curso da ação penal, que deve seguir regularmente a fase instrutória, incidindo, nessa fase inicial do processo penal, o princípio
in dubio pro societate
(TRF 1a Região, ACR n. 2009.43.00.006454-0, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 17.05.16; TRF 1a Região, ACR n. 0002448-93.2011.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, j. 06.05.15; TRF 2a Região, ACR n. 201051120001540, Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo, j. 13.08.13; TRF 3a Região, ACR n. 00059726820054036106, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 27.08.12; TRF 4a Região, ACR n. 00035043120074047110, Rel. Des. Fed. Victor Luiz do Santos Laus, j. 08.02.12 e TRF 5a Região, ACR n. 200681000123508, Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior, j. 24.04.12).

2. O Juízo
a quo
procedeu à absolvição sumária do réu por considerar que a prova acostada aos autos demonstra a inexistência de fraude e de dolo na conduta praticada.

3. O fato de servidores do INSS terem cometido o equívoco de cadastrar João Silvério dos Santos como beneficiário da pensão por morte, não altera o fato de que o benefício não lhe era devido, mas sim aos seus netos tutelados que, após a maioridade, não mais fariam jus ao seu recebimento, circunstância que era do conhecimento de todos os membros da família, como demonstram os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. Portanto, restou configurada a fraude, mantendo-se em erro o INSS.

4. A demonstração do dolo do réu depende de dilação probatória, não podendo ser aferida nesta fase processual sem a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e do próprio acusado, e muito menos presumida a sua boa-fé em razão de eventual boa-fé do beneficiário João Silvério dos Santos, que já faleceu e não foi ouvido na fase inquisitiva. De acordo com o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, o réu cuidava de seu genitor João Silvério dos Santos, que já estava doente na época dos fatos, e sacava os valores depositados na conta bancária de seu pai.

5. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação do Ministério Público Federal para reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal contra Vicente Aparecido Santos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:50

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000418-14.2012.4.03.6105/SP

2012.61.05.000418-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

VICENTE APARECIDO SANTOS

ADVOGADO

:

SP083444 TANIA ELI TRAVENSOLO (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004181420124036105 1 Vr JUNDIAI/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra a sentença de fls. 365/367, que absolveu sumariamente Vicente Aparecido Santos da imputação da prática do delito previsto no art. 171, § 3o, do Código Penal, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Apela a acusação, em síntese, com os seguintes argumentos:

a) no presente momento processual impera o princípio
in dubio pro societate
;

b) não houve qualquer prova nova que levasse a uma conclusão diversa da exposta na decisão que recebeu a denúncia;

c) o equívoco por parte do INSS limitou-se ao cadastro de João Silvério dos Santos, genitor do denunciado, como titular do benefício de pensão por morte destinado aos seus netos tutelados, o que em nada legitima a conduta do apelado;

d) não se pode presumir a boa-fé do denunciado que, na verdade, movimentou a conta-corrente de seu genitor se utilizando de cartão magnético e senha intransferível, quando sabia não ser o destinatário do benefício previdenciário;

e) verificam-se, no caso, indícios suficientes do especial fim de agir do denunciado, consistente na intenção de obter vantagem ilícita (fls. 370/373).

Foram apresentas contrarrazões (fls. 383/385).

O Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Orlando Martello Junior, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público Federal (fls. 389/391v.).

Encaminhem-se os autos ao revisor, nos termos regimentais.

É o relatório.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

12/12/2019 15:10:43

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000418-14.2012.4.03.6105/SP

2012.61.05.000418-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

VICENTE APARECIDO SANTOS

ADVOGADO

:

SP083444 TANIA ELI TRAVENSOLO (Int.Pessoal)

No. ORIG.

:

00004181420124036105 1 Vr JUNDIAI/SP

VOTO

Imputação.
Vicente Aparecido Santos foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 171, § 3o, do Código Penal, porque, no período de 2002 a 2008, obteve para si vantagem indevida, induzindo e mantendo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social, ao receber benefício de pensão por morte indevidamente, causando prejuízo à autarquia no valor de R$ 21.478,33 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

Narra a denúncia, em síntese, que após a morte de Dirce Azzoni dos Santos, o benefício de pensão por morte foi concedido em favor dos seus filhos Simone Cristina dos Santos e Paulo Ricardo dos Santos, na época menores, tendo como tutor seu avô paterno João Silvério dos Santos.

Prossegue a denúncia informando que, por equívoco do INSS, João Silvério dos Santos foi cadastrado como beneficiário, motivo pelo qual o benefício não foi cessado após a maioridade de seus netos e continuou sendo recebido por João.

De acordo com a denúncia, Maria Aparecida dos Santos Cipriano, filha de João Silvério dos Santos, disse perante a autoridade policial que seu irmão Vicente Aparecido dos Santos foi quem recebeu os pagamentos indevidos, pois seu genitor já se encontrava enfermo na época dos fatos, vindo a falecer em 05.06.11. Os fatos também foram confirmados por outras testemunhas ouvidas na fase inquisitiva (fls. 279/280).

Decisão recorrida.
O Juízo
a quo
absolveu sumariamente o acusado com fundamento na atipicidade da conduta nos seguintes termos:

Consta na denúncia que o acusado -
VICENTE APARECIDO SANTOS
, no período de 29/08/2002 a 31/03/2008, sacou o pagamento da pensão por morte que era recebido por JOÃO SILVÉRIO, na condição de tutor dos menores Simone Cristina dos Santos e Paulo Ricardo dos Santos, induzindo e mantendo em erro a Previdência Social.

Nada obstante, a prova acostada aos autos demonstra a inexistência de fraude e de dolo na conduta praticada.

Com efeito, o benefício de pensão por morte NB 070.889.754-1 foi concedido ao cônjuge e filhos menores do instituidor José Roberto dos Santos. Todavia,
POR ERRO EXCLUSIVO DO INSS
, após a morte de Dirce Azzoni dos Santos, cônjuge do instituidor, foi cadastrado como titular do benefício o seu pai JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS, o qual, na verdade, deveria figurar como representante legal na qualidade de tutor dos menores (fls. 85/86). Por conseguinte, mesmo após a extinção de todos os dependentes do instituidor, como JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS figurava como titular (fl. 30), manteve-se ativo o benefício.

Em nenhum momento foi apurada participação de terceiros estranhos à Autarquia na inserção irregular do beneficiário. Ao contrário, as irregularidades só foram constatadas após o comparecimento da procuradora de JOÃO SILVÉRIO DOS SANTOS (fl. 35), ocasionando a suspensão do benefício e, após 06 (seis) meses, a sua cessação (fl. 99).

Essa circunstância revela a boa-fé do beneficiário, o qual, pelas condições envolvidas acreditava tratar ser legítimo o benefício pago a título de pensão por morte. Por este motivo, aliado ao tempo transcorrido, mostra-se inútil prosseguir com a persecução criminal apenas para identificar quem efetivamente recebeu o benefício, até porque não se observa a prática de nenhum ato fraudulento que induziu ou manteve em erro a Previdência Social, constatando-se apenas o recebimento indevido de benefício, fato atípico no Direito Penal. (fls. 366/366v.)

Absolvição sumária. Dúvida. Inadmissibilidade.
Na hipótese de evidente atipicidade do fato narrado na denúncia, admite-se a absolvição sumária (CPP, art. 397, III). Por outro lado, em casos duvidosos, não se admite a obstrução prematura do curso da ação penal, que deve seguir regularmente a fase instrutória, incidindo, nessa fase inicial do processo penal, o princípio
in dubio pro societate
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. (...) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (...).

4. A absolvição sumária é medida a ser tomada somente se ficar comprovada de antemão, sem a necessidade de instrução probatória, nos termos do inciso III do art. 397 do Código de Processo Penal, que o fato narrado na denúncia não constitui crime.

5. Organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas entre os supostos membros, acusados de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entre outros, deve ser investigada na instrução criminal, com direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo prematuro concluir que inexiste crime nessas circunstâncias (...).

7. Apelação provida, para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da ação penal.

(TRF 1a Região, ACR n. 2009.43.00.006454-0, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 17.05.16)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE (...).

2. As hipóteses de absolvição sumária estão dispostas num rol taxativo, os quais devem ser observados pelo juiz, sendo que qualquer motivo que não seja arrolado no art. 397 do Código de Processo Penal configura-se como julgamento antecipado da lide, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3. As provas constantes nos autos não permitem nesse momento chegar a conclusões quanto ao mérito da acusação, nem tampouco a incidir uma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP (...).

5. Os indícios constantes dos autos são suficientes a ensejar a continuidade da instrução processual penal visando esclarecer controvérsias quanto à materialidade delitiva atribuída aos réus, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, dando-se segmento à ação penal com a fase instrutória.

6. Apelação provida.

(TRF 1a Região, ACR n. 0002448-93.2011.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, j. 06.05.15)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90 E ART. 288, DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS INEQUÍVOCOS OU PROVAS DOCUMENTAIS SÓLIDAS ACERCA DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I- Para que o acusado seja sumariamente absolvido, antecipando-se o julgamento do mérito, é preciso que na defesa prévia haja, de forma manifesta, uma das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, de modo a afastar o juízo de admissibilidade positivo exercido quando do recebimento da denúncia.

II- Os documentos constantes nos autos e os argumentos tecidos nas peças defensivas não evidenciam a ausência de crime, sendo necessária, pois, a instrução criminal para que reste comprovada a participação ou não dos acusados nos delitos que lhes são imputados.

III- Ademais, assim como no recebimento da denúncia, nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, donde de concluiu que somente um juízo de certeza sedimentado em argumentos sólidos ou provas documentais seguras pode levar à absolvição sumária neste momento, o que não se verifica na espécie.

IV- Provimento do apelo.

(TRF 2a Região, ACR n. 201051120001540, Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo, j. 13.08.13)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TEGIVERSAÇÃO. (...) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PREMATURA. REFORMA DA SENTENÇA. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CRIMINAL (...).

7. A conclusão de que não existe subsunção ao tipo penal previsto no parágrafo único do art. 355 do Código Penal (patrocínio simultâneo ou tergiversação), é prematura, bem como é também prematura a extinção do feito em primeiro grau em virtude da absolvição sumária.

8. Hipótese de absolvição tem aplicação apenas à evidência de inconteste atipicidade, a exemplo do trancamento da ação penal, ou do inquérito policial no âmbito de habeas corpus, em relação à prova pré-constituída, de caráter incontroverso (...).

12. É discutível a matéria, não merecendo a denúncia ser abortada logo de início (...).

14. Questões como a existência do dolo devem ser verificadas no decorrer do feito, não se podendo descartá-las de plano.

15. Provimento parcial do apelo ministerial para anular a sentença de absolvição sumária, determinando-se o prosseguimento do feito.

(TRF 3a Região, ACR n. 00059726820054036106, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 27.08.12)

PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO. DO FEITO. As dúvidas acerca da configuração do delito de dispensa de licitação fora das hipóteses legalmente previstas somente poderão ser dirimidas depois de encerrada a instrução processual, não se estando diante de hipótese excepcional de julgamento antecipado. Caso em que se determina o prosseguimento do feito.

(TRF 4a Região, ACR n. 00035043120074047110, Rel. Des. Fed. Victor Luiz do Santos Laus, j. 08.02.12)

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE (...).

2. Salvo a hipótese de extinção da punibilidade do agente, que se trata de questão de ordem objetiva, nas demais, para que o juiz, nessa fase (art. 397 do CPP), prolate sentença absolvendo, sumariamente, o acusado, é preciso que a decisão seja calcada em um juízo de certeza, tal como se lhe é exigido para exarar, no final do processo, sentença condenatória.

3. No ambiente processual penal, quando da apreciação de pedido de absolvição sumária, não se aplica o princípio do in dúbio pro reo, mas, sim, o do in dúbio pro societate, de modo que, na dúvida, o juiz deve deixar para analisar essa questão no momento natural, que é quando do final do processo.

4. Inexistência de hipótese para a absolvição sumária dos acusados, sendo necessária a realização da instrução do processo, a fim de que, no final, aí sim, seja possível pronunciamento quanto ao mérito da demanda (...).

6. Impossibilidade de absolvição sumária do acusado, diante das provas/indícios dos autos. Precedente: (TRF5 - EDACR 20088500002275801, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, Segunda Turma, DJE - Data:07/10/2010) e tendo em consideração que esse momento processual é regido pelo princípio do in dubio pro societate.

7. A excludente de culpabilidade, decorrente da intensidade das chuvas e das ligações clandestinas efetuadas pelos particulares, não merece ser acolhida de plano, haja vista a necessidade de dilação probatória acerca da previsibilidade de ambos os eventos, bem como no que tange ao dever de fiscalização da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE em relação às ligações clandestinas.

8. A decretação de absolvição sumária e "a rejeição da denúncia somente tem cabimento em casos em que se verifique de plano a atipicidade da conduta, sem a necessidade de o magistrado, na simples decisão de recebimento, efetuar um exame aprofundado da prova, cuja apreciação deve aguardar momento oportuno, qual seja a instrução criminal. (STJ, RESP 200101289916, Og. Fernandes, Sexta Turma, DJE: 22/03/2010).

9. Apelação do Ministério Público Federal provida para rejeitar a absolvição sumária dos acusados e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de primeiro grau.

(TRF 5a Região, ACR n. 200681000123508, Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior, j. 24.04.12)

Do caso dos autos.
Requer a acusação a reforma da sentença e regular prosseguimento da ação penal.

Assiste-lhe razão.

A denúncia foi recebida em 10.07.15 (fls. 281/282). O réu apresentou a resposta à acusação (fls. 312/313). Após, seguiu-se a absolvição sumária (fls. 365/367).

Contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a absolvição sumária do réu.

Descreve a denúncia, em breve síntese, que o acusado, no período de 2002 a 2008, obteve para si vantagem indevida, induzindo e mantendo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social, ao receber benefício de pensão por morte indevidamente.

O Juízo
a quo
procedeu à absolvição sumária do réu por considerar que a prova acostada aos autos demonstra a inexistência de fraude e de dolo na conduta praticada.

No entanto, o fato de servidores do INSS terem cometido o equívoco de cadastrar João Silvério dos Santos como beneficiário da pensão por morte, não altera o fato de que o benefício não lhe era devido, mas sim aos seus netos tutelados que, após a maioridade, não mais fariam jus ao seu recebimento, circunstância que era do conhecimento de todos os membros da família, como demonstram os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. Portanto, restou configurada a fraude, mantendo-se em erro o INSS.

A demonstração do dolo do réu depende de dilação probatória, não podendo ser aferida nesta fase processual sem a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e do próprio acusado, e muito menos presumida a sua boa-fé em razão de eventual boa-fé do beneficiário João Silvério dos Santos, que já faleceu e não foi ouvido na fase inquisitiva.

De acordo com o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, o réu cuidava de seu genitor João Silvério dos Santos, que já estava doente na época dos fatos, e sacava os valores depositados na conta bancária de seu pai.

Portanto, não se mostra adequado determinar a absolvição sumária do réu, uma vez que, em casos duvidosos, não se admite a obstrução prematura do curso da ação penal, que deve seguir regularmente a fase instrutória, incidindo, nessa fase inicial do processo penal, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse contexto, não há segurança bastante para obstar o curso da ação penal e afastar, antecipadamente, a existência de conduta delituosa, sem que ao menos tenha se iniciado a instrução criminal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação do Ministério Público Federal para reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento da ação penal contra Vicente Aparecido Santos.

É o voto.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:53